Tribunal: TJSP
Processo: 2235792-60.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso de agravo de instrumento da embargante desprovido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.